Tribunal: TCU
Processo: 010.313/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Jeziel Guimarães Muzitano, Mauro Gatinho Costa, Rogério Fernando Maia, Ronaldo Cezar Coelho, Selma Francisco Luiz e Sueli da Trindade Ferreira Pinto, diante da não-comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde, configurada pela inutilização, por perda da validade, de medicamentos no Posto de Assistência Médica Alberto Borgerth, no Município do Rio de Janeiro  RJ, sob o valor original de R$ 367.115,31.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Jeziel Guimarães Muzitano, Mauro Gatinho Costa e Rogério Fernando Maia, além de Ronaldo Cezar Coelho, Selma Francisco Luiz e Sueli da Trindade Ferreira Pinto, diante da não-comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais aportados pelo Sistema Único de Saúde sob o valor original de R$ 367.115,31 em face da inutilização, por perda da validade, dos medicamentos no Posto de Assistência Médica Alberto Borgerth junto ao Município do Rio de Janeiro - RJ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, nos termos do art. 212 do RITCU, em face da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos indicados no item 3 deste Acórdão, para ciência; e 9.3. arquivar o presente processo.